Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DO FULCRO PARA RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À DATA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n. 50226414) contra a decisão interlocutória de ID n. 49520076, que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela embargada.
3. A requerida arguiu nos embargos que a decisão de ID n. 49520076 foi obscura, pois não externou a base legal utilizada para o recebimento do agravo de instrumento interposto e, segundo a embargante, o recebimento do agravo de instrumento foi indevido, posto que a Lei 9.099/95 não traz tal previsão, tampouco o Código de Processo Civil permite a interposição do aludido recurso. Ainda, sustenta a embargante que a decisão embargada também teria sido omissa pois, a exceção de pré-executividade apresentada pela embargante nos autos de origem ocorreu desde a sua primeira defesa nos autos, em 23/02/2023, no ID 150356458 dos autos de origem (fls. 8 a 14) e ID 150373856 dos autos de origem (ID 48731543 destes autos). Recurso próprio e tempestivo (ID n. 50226414). Conheço dos Embargos de Declaração.
4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 50344342), pleiteando a rejeição dos embargos de declaração opostos.
5. Após análise detida dos autos, ressalta-se que assiste parcial razão à embargante. De fato a decisão embargada foi omissa quanto a menção quanto ao fulcro para recebimento do agravo de instrumento.
6. Nesse sentido, salienta-se que, nos termos do art. 12, I, "c", c/c art. 80, III, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, a Turma Recursal do TJDFT é competente para processar e julgar agravo de instrumento interposto contra decisão: "não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença".
7. À vista disso, considerando que a decisão agravada trata-se de decisão interlocutória, não atacável por outro recurso, e que, o decisum, ao acolher a exceção de pré-executividade, mostra-se apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução, dado que, determinou que a exequente, ora embargada, retificasse o valor da execução, autos n° 0725235-39.2022.8.07.0016.
8. Assim sendo, é evidente o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão vergastada, assim como o seu recebimento, posto que a embargada, sucumbente, interpôs o recurso próprio tempestivamente, assim como recolheu o preparo recursal respectivo (ID n. 48731556), nos termos do art. 29, II c/c art. 11, I e III, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, a Turma Recursal do TJDFT.
9. Quanto à tese da embargante de que a decisão embargada também teria sido omissa quanto a apresentação da exceção de pré-executividade em 23/02/2023, no ID 150356458 dos autos de origem (fls. 8 a 14) e ID 150373856 dos autos de origem, convém salientar que tal tese não merece acolhimento. Inexiste omissão quanto a este ponto na decisão embargada, posto que, em consulta aos autos de origem, observa-se que, em 23 de fevereiro de 2023, a embargante arguiu excesso da execução, todavia, tal tese não foi acolhida pela Decisão de ID n. 151522729 (autos de origem). Em sequência, observa-se que, em 14 de maio de 2023, a decisão de ID n. 154258986 (autos de origem), determinou "a transferência dos valores bloqueados e expedição do alvará pertinente na forma determinada no item 4, id 125220137.". Em 12 de junho de 2023, foi expedido alvará de levantamento (ID n. 161644705), no importe de R$ 2.028,90, em favor da exequente, valor esse que foi efetivamente expropriado do patrimônio da devedora.
10. Após a penhora, a ré, ora embargante, apresentou, em 13 de junho de 2023, nova impugnação ID n. 161912979 (autos de origem), sustentando novamente excesso da execução, sendo essa recebida pelo juízo de origem, através da Decisão de ID n. 163346379 (autos de origem), como exceção de pré-executividade e determinado a retificação do valor da execução. Contra essa última decisão, a embargada interpôs agravo de instrumento, que desencadeou a presente decisão embargada.
11. Como se constata conjunto fático-probatório, inexiste omissão quanto ao momento da exceção de pré-executividade discutida, posto que, ainda que a embargante tenha impugnado o valor da execução em 23 de fevereiro de 2023, a referida tese foi rechaçada pela Decisão de ID n. 151522729 (autos de origem), coberta pelo manto da coisa julgada endoprocessual. Já quanto a exceção de pré-executividade apresentada em 13 de junho de 2023, ID n. 161912979 (autos de origem), constata-se que fora apresentada pela embargada após a ocorrência de penhora nos autos da execução, conforme se verifica da expedição de alvará de levantamento (ID n. 161644705).
12. Ante o exposto, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Decisão ID n. 49520076 reformada, apenas, para menção expressa do fulcro para recebimento do agravo de instrumento, qual seja, art. 12, I, "c", c/c art. 80, III, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, a Turma Recursal do TJDFT.